Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE APENAS DE UM CREDOR. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 14.181/2021 foi instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e de tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.
3. Tal legislação tem como finalidade conferir ao consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem que haja o comprometimento do seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A.
4. Para que seja instaurado tal procedimento, todavia, deve restar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, de modo que haja a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu, sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência.
5. De acordo com o Decreto n. 11.567/2023, considera-se como mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Além disso, a apuração da situação de superendividamento deve ser obtida levando-se em consideração a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes. Ademais, a demanda foi proposta contra apenas um dos seus credores, o que fere o disposto no art. 104-A do CDC.
6. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que impossibilitam a regular marcha processual.
7. Não atendido o comando judicial de emenda, é mister a extinção do processo, conforme consignado na sentença.
8. Recurso conhecido e não provido.